Tribunal: TJES
Processo: 0002276-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002276-35.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DA SILVA SIQUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos .

2. “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Diante do exposto, não restam dúvidas acerca da tipicidade formal e material da lesão corporal, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva, não havendo que se falar,
in casu
, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002276-35.2020.8.08.0024

APELANTE: FELIPE DA SILVA SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
FELIPE DA SILVA SIQUEIRA
em face da r. sentença de fls. 83/ss., prolatada pela MM. Magistrada da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu na sanção prevista pela prática do delito tipificado no art. 129, §9º, CP, à pena definitiva de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “
c”
e §3º do CP), ponderando ser adequada a suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos.

Em razões de fls. 51/ss., pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em suma, a dúvida sobre quem iniciou as agressões, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo,
e o recorrente ser absolvido.

Contrarrazões às fls. 55/ss., pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido, parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3973714).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, o denunciado, dolosamente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira. Narra a denúncia que, no dia 17/05/2015, aproximadamente às 23h00min, o apelante dirigiu-se à residência da vítima, objetivando conversar e reatar o relacionamento entre as partes. Diante da negativa da vítima, o apelante tomou a sua bolsa e o celular e, com o objetivo de se defender de tal agressão, esta utilizou uma sombrinha que tinha em mãos. Insatisfeito, o réu tornou-se mais agressivo, agredindo-a com um soco no rosto.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, CP.

Com efeito, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos
, conforme passo a expor.

A materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 7/ss.) e pelo laudo pericial (fl. 15). Já a autoria foi demonstrada, especialmente, pelos depoimentos colhidos em sede policial e corroborados em juízo.

A vítima, confirmando a versão narrada no inquérito policial, assim declarou em juízo:

“[...] que era ex-namorada do réu; que ele não aceitava o término; que foi a primeira vez que isso ocorreu; que foi um fato isolado; que depois, o réu somente ficou a ameaçando e depois sumiu; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que o réu iniciou puxando a sua bolsa; que ficou lesionada no rosto; que confirma que o réu praticou as lesões; que faz tempo que teve o último contato com o réu; que o réu lhe desferiu um soco e puxou a sua bolsa; que o réu lhe desferiu um soco e ela tentou se defender; que não tinha se machucado dias antes; que o soco pegou em seu rosto porque fez exame; que não caiu dias anteriores; que o réu lhe desferiu um soco e se defendeu dele com a sombrinha; que o réu não ficou lesionado; [...]”

Nesse ponto reputo importante destacar que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Ademais, vejo que o depoimento da vítima é corroborado com os demais elementos probatórios colhidos na ação penal, inclusive com o depoimento do próprio apelante, que confirma parcialmente os fatos, alegando que agiu em legítima defesa após a ofendida ter lhe agredido com a sombrinha.

Ocorre que, de acordo com tudo o narrado, compreendo que o recorrente foi quem iniciou as agressões ao tomar a força a bolsa e o celular da vítima, utilizando-se, para tanto, a sua superioridade física. E, como narrado pela vítima, ela somente passou a utilizar a sombrinha para se defender das injustas agressões praticadas pelo apelante.

Diante do exposto, não restam dúvidas acerca da tipicidade formal e material da lesão corporal, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva, não havendo que se falar,
in casu
, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)